Tribunal: TJBA
Processo: 8006877-57.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006877-57.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MARIA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MATEUS GUIMARAES MACHADO ALMEIDA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUOTA LITIS. CLIENTE IDOSA E ANALFABETA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por advogados com base em contrato verbal de honorários advocatícios, reconhecendo a natureza de pacto "quota litis", e, em reconvenção, condenou os autores ao pagamento de indenização por danos morais em razão da retenção indevida de valores pertencentes à cliente. Os apelantes também suscitaram preliminar de conexão com outros quatro processos, a fim de requerer julgamento conjunto, a qual foi rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inexistência de contrato escrito impede a cobrança de honorários advocatícios por demanda julgada improcedente; (ii) estabelecer se a retenção de valores devidos à cliente configura ato ilícito indenizável por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião de processos por conexão exige identidade de causa de pedir ou pedido, nos termos do art. 55 do CPC, o que não ocorre no caso, pois as ações versam sobre contratos e situações fáticas distintas. Ademais, todos os feitos já foram sentenciados, operando-se a preclusão para o reconhecimento da conexão.

A contratação verbal de honorários advocatícios, embora válida, revela-se inadequada em relação a cliente idosa e analfabeta, violando os deveres de diligência e transparência previstos no Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994).

A natureza "quota litis" do contrato verbal foi reconhecida com base no depoimento dos próprios advogados e na prática forense local, condicionando a remuneração ao êxito da demanda.

Em contratos de risco, o profissional assume o ônus do insucesso, não sendo devidos honorários em demandas improcedentes.

A retenção indevida de valores obtidos judicialmente pela cliente, demonstrada por provas documentais, constitui violação aos deveres fiduciários do mandato, nos termos do art. 668 do CC.

A quebra de confiança decorrente da apropriação indevida de valores caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.

Cada ato de retenção indevida referente a processo distinto configura ilícito autônomo, não havendo bis in idem.

O valor da indenização fixado em R$5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral e da função pedagógica da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato verbal de honorários advocatícios pactuado sob a forma de quota litis condiciona a remuneração do advogado ao êxito da demanda.

A retenção dolosa de valores pertencentes à cliente viola deveres fiduciários do mandato e configura ato ilícito indenizável por danos morais.

A inexistência de contrato escrito com cliente hipervulnerável implica afronta aos deveres de diligência e transparência previstos no Estatuto da OAB.

A preclusão impede a reunião de processos por conexão quando todos já foram sentenciados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, §1º; CC, art. 668; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB); CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0578666-64.2023.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1027445-74.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

07